Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-67.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCURAÇÃO. OUTORGA PODERES. VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA DAS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O ADQUIRENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme se infere da leitura do art. 123, I, e § 1°, do Código de Trânsito Brasileiro, é do adquirente a responsabilidade de comunicar ao Detran a transferência de propriedade de veículo.
2. O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe ao antigo proprietário o dever de encaminhar ao órgão de trânsito o comprovante de transferência da propriedade dentro do prazo legal, sob pena de responsabilidade solidária, tem sido mitigado pela jurisprudência dominante do c. Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, a fim de eximir a responsabilidade do alienante.
3. Apelação provida. Unânime.